Tribunal: TJDFT
Processo: 0015278-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FALECIMENTO DO CÔNJUGE ANTES DA PARTILHA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. Infere-se do artigo 27, inciso I, alíneas “c” e “e”, c/c artigo 226, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 28, incisos I e V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que os Juízos das varas de família são competentes para processar e julgar as ações referentes ao divórcio e à partilha de bens, enquanto cabe aos Juízos das varas de órfãos e sucessões processar e julgar as ações referentes às sucessões causa mortis e herança. A morte do cônjuge após a decretação do divórcio, ainda que antes da partilha, não atrai a competência do Juízo sucessório, tendo em vista que trata de partilha ocasionada pelo divórcio, e não pela morte da parte. Havendo discussão apenas quanto a direito estritamente patrimonial, é legítima a substituição processual do de cujus pelo espólio ou pelos herdeiros, haja vista que não se trata de direito personalíssimo. Ocorrendo error in procedendo, deve a sentença ser cassada.